Tribunal: TJMT
Processo: 1004289-68.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004289-68.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JAIR DEMETRIO - CPF: 420.620.809-30 (ADVOGADO), JAIR DEMETRIO - CPF: 420.620.809-30 (AGRAVANTE), JAIR DEMETRIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 34.530.567/0001-91 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS - CNPJ: 03.326.437/0001-08 (AGRAVADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA DE SEGURO PRESTAMISTA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE NA COGNIÇÃO SUMÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE PRESERVADAS. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO.
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou Exceção de Pré-Executividade oposta em Execução de Título Extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário celebrada para financiamento de veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegação de venda casada de seguro prestamista em contrato bancário configura matéria cognoscível de plano, sem necessidade de dilação probatória, apta a aparelhar a exceção de pré-executividade; e (ii) estabelecer se a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor tem o condão de dispensar a instrução processual adequada e viabilizar o reconhecimento da abusividade pela via estreita da exceção de pré-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exceção de pré-executividade é admissível apenas para matérias cognoscíveis de ofício que não demandem dilação probatória, nos termos da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça, sendo inadequada para a discussão de alegada venda casada de seguro prestamista, cuja caracterização exige instrução probatória acerca das circunstâncias concretas da contratação.

4. A vedação à venda casada, prevista no art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, constitui norma de ordem pública, mas sua violação não se presume pela simples leitura do instrumento contratual, sendo necessário apurar se foi oferecida a possibilidade de escolher livremente a seguradora e se houve recusa da instituição ao pedido de exclusão ou substituição do produto, elementos que não constam do título executivo e cuja apuração demanda instrução probatória incompatível com a cognição sumária da via eleita.

5. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor não tem o condão de dispensar a instrução processual adequada, pois se trata de regra de julgamento que opera ao final do processo, após a fase instrutória, e não de mecanismo que transforma questões fáticas complexas em matérias cognoscíveis de plano.

6. A alegação de venda casada formulada exclusivamente após o inadimplemento integral do contrato e a iminência de atos constritivos, por parte de quem recebeu o valor integral do financiamento, adquiriu o bem objeto do contrato e teve à sua disposição a cobertura securitária durante toda a vigência contratual sem efetuar qualquer pagamento, revela comportamento contraditório incompatível com a boa-fé objetiva, configurando
venire contra factum proprium.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A exceção de pré-executividade não constitui via adequada para a discussão de alegada venda casada de seguro prestamista em contrato bancário, pois a caracterização da prática abusiva exige instrução probatória acerca das circunstâncias concretas da contratação, incompatível com a cognição sumária e documental inerente ao referido incidente, nos termos da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça. 2. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor é regra de julgamento que opera ao final do processo, após a fase instrutória, não tendo o condão de transformar questões fáticas complexas em matérias cognoscíveis de plano para fins de cabimento da exceção de pré-executividade. 3. A alegação de venda casada formulada exclusivamente após o inadimplemento integral do contrato e a iminência de atos constritivos, por quem se beneficiou integralmente da avença sem efetuar qualquer pagamento, configura comportamento contraditório incompatível com a boa-fé objetiva, caracterizando
venire contra factum proprium
."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
JAIR DEMÉTRIO e JAIR DEMÉTRIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 1000562-46.2024.8.11.0041 interposta pela
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO - SICOOB UNIAO MT/MS
, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade por eles oposta, decisão complementada pela rejeição dos subsequentes Embargos de Declaração.

Em síntese, os agravantes alegam que a decisão agravada incorreu em erro ao rejeitar a exceção de pré-executividade, na qual sustentavam a nulidade da execução por ausência de título executivo líquido, certo e exigível, em razão da prática de venda casada pela instituição financeira, que teria imposto a contratação de seguro prestamista, embutido no valor total financiado.

Argumentam que a matéria seria cognoscível pela via da exceção de pré-executividade por ser de ordem pública e comprovável de plano pelo próprio título que instrui a execução. Sustentam que o juízo
a quo
se equivocou ao considerar necessária a dilação probatória e ao inverter o ônus da prova, exigindo que os consumidores comprovassem não ter solicitado o seguro, quando, na verdade, caberia à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação.

Sob tais argumentos, pugnam pela reforma da decisão agravada para que seja acolhida a Exceção de Pré-Executividade, declarando-se a nulidade da execução.

O pedido de tutela recursal foi indeferido (id 354421371), por ausência dos requisitos cumulativos do art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, do CPC.

A Cooperativa Agravada apresentou contrarrazões (id 362440864), pugnando pelo desprovimento integral do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL – SICOOB UNIÃO MT/MS em face de JAIR DEMÉTRIO e JAIR DEMÉTRIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, originada da Ação de Busca e Apreensão ajuizada em janeiro de 2024, com fundamento na Cédula de Crédito Bancário no 1365219, celebrada em 17 de maio de 2023, para financiamento de veículo Toyota Hilux, placa PQK6G59, no valor de R$ 172.000,00 (cento e setenta e dois mil reais), a ser quitado em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais, com alienação fiduciária em garantia.

A relação contratual teve como partes a Cooperativa agravada, na qualidade de credora fiduciária, e os ora agravantes, na qualidade de devedores fiduciantes, sendo que JAIR DEMÉTRIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA figurou como contratante principal e JAIR DEMÉTRIO como avalista e representante legal da sociedade.

O instrumento contratual discriminou, além do valor principal financiado, as seguintes despesas acessórias: Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) no valor de R$ 100,00; prêmio de seguro prestamista no valor de R$ 5.452,74; e IOF no valor de R$ 3.069,27, compondo um Custo Efetivo Total que resultou no valor total financiado de R$ 180.622,01, a ser amortizado em 48 parcelas mensais de R$ 6.233,92, com vencimento da primeira em 12 de junho de 2023 (id 138116680 dos autos principais).

Os executados não honraram qualquer das parcelas do financiamento, configurando inadimplemento desde a primeira prestação, vencida em 12 de junho de 2023. Diante disso, a Cooperativa Agravada ajuizou Ação de Busca e Apreensão em 10 de janeiro de 2024, alegando débito de R$ 210.881,14 (duzentos e dez mil, oitocentos e oitenta e um reais e quatorze centavos) e requerendo a constrição do veículo dado em garantia fiduciária.

O Juízo
a quo
deferiu a liminar de busca e apreensão (id 138315540 dos autos principais), porém o cumprimento da medida restou reiteradamente frustrado, pois o veículo não foi localizado nos endereços fornecidos, conforme atestado pelas certidões do Oficial de Justiça juntadas aos autos de origem.

Nesse contexto, o feito tramitou com diversas intercorrências, incluindo a discussão sobre a validade da constituição em mora. Diante das infrutíferas tentativas de localização do bem, o Juízo de primeiro grau, em decisão de 13 de agosto de 2025, determinou a conversão do rito de busca e apreensão para o de Execução de Título Extrajudicial, mantendo-se o mesmo objeto da cobrança.

Após múltiplas tentativas de citação por carta, a agravada peticionou requerendo o reconhecimento da citação dos agravantes por comparecimento espontâneo aos autos, uma vez que JAIR DEMÉTRIO, advogado inscrito na OAB/MT sob o no 15.904, atua em causa própria e na representação de sua sociedade individual. O pedido foi acolhido pela decisão de 30 de outubro de 2025, abrindo-se, a partir de então, o prazo para defesa.

Nesse sentido, os agravantes apresentaram, em 05 de novembro de 2025, Exceção de Pré-Executividade (id 213972422 dos autos principais), arguindo a nulidade absoluta da execução por ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo, com fundamento no art. 803, I, do CPC. A tese central da defesa pautou-se na alegada ocorrência de venda casada, prática vedada pelo art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que a Cédula de Crédito Bancário evidenciaria a imposição da contratação do seguro prestamista no valor de R$ 5.452,74, cujo prêmio teria sido indevidamente embutido no valor total financiado, sem que fosse ofertada aos agravantes a liberdade de escolha ou a opção de não contratar tal serviço. Argumentaram, ainda, que tal matéria, por ser de ordem pública e comprovável de plano por meio do próprio título que instrui a execução, seria perfeitamente cognoscível pela via da exceção de pré-executividade.

Intimada, a Cooperativa agravada apresentou impugnação (id 216963531 dos autos principais), alegando, em preliminar, a inadequação da via eleita por suposta necessidade de dilação probatória e, no mérito, negando a abusividade e transferindo aos agravantes o ônus de provar a coação.

Sobreveio a decisão agravada.

Pois bem. Os agravantes sustentam que a prática de venda casada de seguro prestamista configura matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, e que a prova necessária para sua demonstração se encontra pré-constituída no próprio título executivo, consistente na Cédula de Crédito Bancário no 1365219. A tese não merece acolhimento.

A exceção de pré-executividade, conforme a Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça, é admissível apenas para matérias cognoscíveis de ofício que não demandem dilação probatória. Embora a vedação à venda casada, prevista no art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, constitua norma de ordem pública, sua violação não se presume pela simples leitura do contrato. Para a caracterização da prática abusiva, seria necessário apurar se ao consumidor foi apresentada a opção de contratar o financiamento sem o seguro; se lhe foi oferecida a possibilidade de escolher livremente a seguradora, conforme exige o Tema Repetitivo 972 do STJ; e se houve recusa da instituição ao pedido de exclusão ou substituição do produto.

In casu,
nenhum desses elementos consta do instrumento contratual. Sua apuração demanda instrução probatória incompatível com a cognição sumária e documental inerente à exceção de pré-executividade, o que afasta o cabimento da via eleita.

Neste sentido, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, CDC, não tem o condão de dispensar a instrução processual adequada. Trata-se de regra de julgamento que opera ao final do processo, após a fase instrutória, e não de mecanismo que transforma questões fáticas complexas em matérias cognoscíveis de plano.

A Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça é clara ao restringir o cabimento da exceção de pré-executividade às matérias que não demandem dilação probatória, requisito que não se verifica no caso concreto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - NULIDADE DA DECISÃO POR INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – ALEGAÇÃO AFASTADA –PRELIMINAR REJEITADA - REVISÃO DE ENCARGOS CONTRATUAIS – INVIABILIDADE – MATÉRIA NÃO CONSIDERADA DE ORDEM PÚBLICA – SÚMULA 381 DO STJ - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – RECURSO NÃO PROVIDO. Não é nula a decisão que, apesar de sucinta, expõe os motivos de fato e de direito em que está amparada. A Exceção de Pré-Executividade se destina apenas à análise de matérias de ordem pública, conhecíveis de ofício e que não dependam de dilação probatória. Trata-se de via inadequada para pleitear a revisão de cláusulas contratuais .

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1007857-63.2024.8.11 .0000, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 05/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/06/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA NA ORIGEM. INSURGÊNCIA DA PARTE EXCIPIENTE/EXECUTADA . MÉRITO. ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. ERRO DE CÁLCULO DO CREDOR. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE QUE ADMITE TÃO SOMENTE MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA E SEM A NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA . INVIABILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJSC, Agravo de Instrumento n . 5056878-74.2024.8.24 .0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Guilherme Nunes Born, Primeira Câmara de Direito Comercial, j. 05-12-2024).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - "CUMPRIMENTO DE SENTENÇA" - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - EXCESSO DE EXECUÇÃO E INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO - NÃO CABIMENTO - VIA ADEQUADA - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO - PRECLUSÃO. I - A exceção de pré-executividade, via estreita, comporta apenas a discussão de questões que impeçam o desenvolvimento do processo e que não requeiram dilação probatória. II - Assim, não podem nela, ser discutidas matérias que deveriam ter sido tratadas em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, incidente não apresentado a tempo e modo pelo devedor - preclusão.

(TJ-MG - AI: 03671127020238130000, Relator.: Des .(a) Lúcio de Brito, Data de Julgamento: 01/06/2023, 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/06/2023)

Ademais, não é de se olvidar que os agravantes receberam o valor integral do financiamento, adquiriram o bem objeto do contrato, tiveram à sua disposição a cobertura do seguro prestamista durante toda a vigência contratual e não efetuaram nenhum pagamento.

Assim, a alegação de venda casada, formulada exclusivamente após o inadimplemento total e a iminência de constrição patrimonial, revela comportamento contraditório incompatível com a boa-fé objetiva que deve nortear as relações contratuais e processuais, nos termos do art. 422 do CC e do art. 5o do CPC. A doutrina denomina tal conduta de
venire contra factum proprium
- a vedação a que uma parte se volte contra ato próprio anteriormente praticado quando tal comportamento lhe for conveniente. A alegação não traduz a defesa de um direito genuinamente violado, mas a tentativa de criar obstáculo processual à satisfação de crédito legitimamente constituído.

Do mesmo modo, a Cédula de Crédito Bancário no 1365219 discrimina com clareza o valor do capital financiado, a taxa de juros remuneratórios, o número de parcelas, as datas de vencimento e o Custo Efetivo Total da operação, permitindo a apuração do saldo devedor por simples cálculo aritmético.

Nos termos do art. 784, XII, do CPC c/c o art. 28 da Lei no 10.931/2004, a Cédula de Crédito Bancário representa dívida certa, líquida e exigível. A alegação de abusividade de encargo específico não tem o condão de desnaturar o título em sua integralidade, podendo, quando muito, ensejar o reconhecimento de excesso de execução pela via adequada.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026